Tribunal: TJMT
Processo: 0001607-94.2004.8.11.0044
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001607-94.2004.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO ANTONIO JACINTHO - CPF: 263.179.078-20 (APELANTE), ANTONIO DE PADUA FARIA - CPF: 286.580.356-20 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), GILDA MARIA DIAS JACINTHO - CPF: 122.160.938-66 (APELANTE), Ambrosio Palla (APELADO), Espolio de Alceu Lemos Medeiros (APELADO), Mauricio Egido Nunes (APELADO), Francisco Belisardo Egido Nunes (APELADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), Agnaldo Egido Nunes (APELADO), Marcos Roberto Egido Nunes (APELADO), FRANCISCO EDUARDO CAPITANI RESENDE - CPF: 021.287.927-89 (APELADO), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), Espolio de Carlota Adelaide Costa (APELADO), Dalila Medeiros Grisi (APELADO), FABIO CAPITANI RESENDE - CPF: 006.258.067-19 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO ANTONIO JACINTHO (APELANTE), AMBROSIO PALLA (APELADO), ESPÓLIO DE CARLOTA ADELAIDE COSTA (APELADO), MAURICIO EGIDIO NUNES (APELADO), FRANCISCO BELIZARDO EGIDO NUNES (APELADO), AGNALDO EGIDO NUNES (APELADO), MARCOS ROBERTO EGIDO NUNES (APELADO), JAIR FULGÊNCIO (APELADO), FABIO CAPITANI RESENDE (APELADO), DALILA MEDEIROS GRISI (APELADO), DALILA MEDEIROS GRISI - CPF: 025.696.198-09 (APELADO), MARCOS MEDEIROS PALA - CPF: 050.409.488-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ART. 550, CC/1916 - 20 ANOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO - POSSE, ANIMUS DOMINI, SEM OPOSIÇÃO - LAPSO TEMPORAL - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

As provas revelam que além de preenchido o lapso temporal, a posse exercida se deu com
animus domini
e sem oposição.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0001607-94.2004.8.11.0044

Apelante
: Gilda Maria Dias Jacintho e Espólio de Roberto Antonio Jacintho

Apelado
: Espólio de Carlota Adelaide Costa, Francisco Eduardo Capitani Resende, Fabio Capitani Resende, Ambrosio Palla, Maurício Egídio Nunes, Francisco Belizardo Egídio Nunes, Agnaldo Egício Nunes, marcos Roberto Egídio Nunes, Jair Fulgêncio e Dalila Medeiros Grisi

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Gilda Maria Dias Jacintho e Espólio de Roberto Antonio Jacintho
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada contra
Francisco Eduardo Capitani Resende e outros
.

Explicam que são possuidores da área denominada Fazenda Barranco Alto, com 3.238,11ha, localizada no município de Gaúcha do Norte, registrada sob as matrículas 20.365, do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá; n. 2.129, 12.196, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109 e 2.110, do 6º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, exercendo a posse de forma mansa, pacífica e ininterrupta desde 1975.

Alegam que o Magistrado considerou a existência de ação já extinta, sem julgamento de mérito, e que não envolveu os autores da presente ação de usucapião.

Complementam que a ação foi proposta com base em justo título e em face de indivíduos que não residem no mesmo município, de maneira a considerar o prazo de 15 anos para a prescrição aquisitiva.

Informam que o justo título é demonstrado por meio do registro da matrícula n. 1.871, do Cartório do 1º Ofício da comarca de Chapada dos Guimarães, que ao realizar o georreferenciamento do imóvel, observou que incidiu em uma parte das áreas de Alceu Lemos Medeiros e Ambrósio Palla, fazendo-se necessário o ajuizamento da usucapião para a regularização do domínio.

Aduzem que a Ação Reivindicatória n. 63/1985 não questiona a posse dos apelantes sobre a área objeto de usucapião (3.238,11ha), mas tão somente almeja a nulidade das transmissões de titularidade (cadeia dominial) relativa às escrituras públicas e matrículas diversas da matrícula 1.871.

Realçam que sua posse se manteve irretocável durante e após o trâmite da ação reivindicatória, distribuída em 08/09/1978, fato que revela que os autores da referida ação desconheciam a posse dos apelantes, caso contrário, teriam sido chamados no polo passivo da demanda.

Ponderam que a validade dos documentos apresentados não foi objeto de contestação pelas partes envolvidas na presente ação, bem como não foi objeto de ação anulatória, de sorte que o justo título é incontroverso.

Alertam que são reconhecidamente possuidores da área há mais de 40 anos, destacando que, com exceção da pequena área de 50 alqueirões e 160 hectares, a posse desde 1975 não foi sequer contestada.

Dizem que da data da extinção da ação reivindicatória (12/11/1987) até o ajuizamento da presente demanda (09/11/2004), transcorreu o prazo de 17 anos. Sustentam, assim, que conforme entendimento deste Tribunal, o decurso do prazo da prescrição aquisitiva pode ser reconhecido durante o curso da demanda.

Alertam, de outra via, que a r. sentença não examinou as teses de defesa do confinante Francisco Eduardo Capitani Resende, que diz ter a posse de aproximadamente 120 hectares, nem do confinante Fabio Capitani Resende, que em contestação alega ter a posse de 160 hectares. Dizem, assim, que na hipótese de reforma da r. sentença, tais teses devem ser examinadas.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar a sentença e julgar procedente a ação de usucapião.

Contrarrazões de Francisco Eduardo Capitani Resende (id. 180514496).

A d. Procuradoria-Geral de justiça deixa de se manifestar por ausência de circunstância justificadora de sua intervenção. (id. 195623155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião ajuizada por Gilda Maria Dias Jacintho e Espólio de Roberto Antonio Jacintho contra Francisco Eduardo Capitani Resende e outros.

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária na qual o autor informou ser o legítimo possuidor de forma mansa, pacífica e ininterrupta, de uma área com 3.238,11ha, denominada Fazenda Barranco Alto, no município de Gaúcha do Norte, compreendendo a matrícula 20.365 do 2º CRI de Cuiabá e matrículas n. 2.129, 12.196, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109, 2.110 do 6º CRI de Cuiabá/MT.

De acordo com o autor, foi adquirida uma área maior de 9.872 hectares e 3.354 m (mat. 1.871 do CRI de Chapada dos Guimarães), contudo, após a posse, demarcação e realização de benfeitorias, ao plotar as coordenadas geográficas, verificou-se um deslocamento, de modo a não corresponder o domínio com a posse assumida, atingindo os seguintes domínios primitivos: Alceu Lemos de Medeiros (A) – 451,6315ha; Alceu Lemos de Medeiros (B) – 2.101,3237ha, matrículas n. 2.129, 12.196, 2.106, 2.107, 2.108, 2.109 e 2.110 (do 6º Ofício de Cuiabá) e Ambrosio Palla – 685,1548ha, matrícula n. 20.365 do 2º CRI de Cuiabá.

Nos termos da inicial, consta ainda que as áreas em que o título primitivo foi expedido em favor de Alceu Lemos de Medeiros, foram transferidas para Jair Fulgêncio, Maurício Egido Nunes, Francisco Belizardo Egido Nunes e outros, Aguinaldo Egido Nunes e Marcos Roberto Egido Nunes, contudo, em todas as áreas consta averbado nas respectivas matrículas a pendência de ação reivindicatória e nulidade de ato jurídico, desde 1978.

Ao julgar improcedente o feito, o Juízo concluiu que:

No caso em tela, compulsando as alegações das partes juntamente com as provas carreadas aos autos, constato que não foi demonstrado o direito a usucapião extraordinária, visto a existência de ação anulatória/reivindicatória de n. 63/1985 da 7ª Vara Cível de Cuiabá tendo por objeto as escrituras utilizadas pelos requerentes e objeto de análise afastando a posse mansa e pacífica, como exigência legal.

Neste contexto,
a controvérsia está em saber se é o caso de reformar a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião.

O pedido de usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de todos os requisitos legais autorizadores. Para tanto, há que estar presente a prova da posse, mas, também, o ânimo de dono, sem interrupção e sem oposição de terceiros, pelo período aquisitivo da lei.

É firme o entendimento de que
“Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade”
(STJ, REsp 1644897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 07/05/2019).

Na hipótese o autor alega que se encontra na posse do imóvel desde 1975, quando da aquisição do imóvel com matrícula n. 1.871 do CRI de Chapada dos Guimarães, cuja posse não confere com o domínio, diga-se, local onde realizou diversas benfeitorias, como estradas, pontes, iluminação, cercas, instalação de estação de rádio, etc, além
da criação de gado.

Chama-se atenção que a área que se pretende usucapir tem como marco principal o Rio Kuluene, indicado nas fotografias juntadas na inicial da ação pela parte autora.

De relevo, também, que os confinantes Francisco Eduardo Capitani Resende e Fabio Capitani Resende, embora defendam a sua posse sobre 50 alqueirões de parte da área usucapienda, não deixam margem de dúvidas quanto a posse exercida pelo autor apelante. Assim se observa ao afirmar que até o ajuizamento da presente demanda sempre teve com o autor uma convivência harmônica, além de se tratar de área confrontada com o rio Kuluene, o que corrobora com as alegações iniciais e mapas colacionados.

Por sua vez, Sergio Paulo Fernandes Mauad, ao ser ouvido em audiência de instrução confirma ter vendido, em 1996, sua propriedade, que fazia divisa com a do autor, inclusive, por cerca, para o confinante Francisco Resende, bem como antes disso, nos idos de 1990/1191, adquiriu 121 hectares do próprio autor.

De outra via, extrai-se ainda da oitiva da testemunha Sergio, que este não vendeu aos confinantes Francisco e Fabio 121 hectares adquirida do autor Roberto, o que faz cair por terra a pretensão de afastar a posse sobre referida área. (id. 180514440 - fl. 161)

Constatada a posse do autor, calha examinar se restou cumprido o requisito do período aquisitivo.

No caso, o autor alega ter a posse desde 1975, de modo que a análise do pedido deve ser feita com base no Código Civil de 1916, a teor do art. 550, que previa o lapso temporal para a aquisição de 20 anos.

Tal se dá, porque o Código Civil de 2002, no art. 1.238 estabelece o prazo de 15 anos para a aquisição da propriedade. Ocorre que, reduzido o prazo, deve ser observado o disposto no art. 2.028, que institui que:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”
.

Assim registrado, há que se verificar se o autor demonstrou a posse nos termos do art. 550, CC/1916:

“ Aquele que, por 20 (vinte) anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título e boa-fé que, em tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz

que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para transcrição no Registro de Imóveis.”

Sob tal condição, de início não há como deixar de registrar que parte da área usucapienda, dos títulos advindos de Alceu Lemos de Medeiros foi objeto de Ação Reivindicatória c/c Nulidade de Escritura e Cancelamentos de Matrículas e Registros ajuizada contra Agnaldo Egido Nunes, Jair Fulgêncio, Marcos Roberto Egido Nunes, Francisco Belisardo Egido Nunes e Jurandir Munhoz.

Contudo, tal ação não pode ser considerada como oposição ao autor da usucapião, já que dela não fez parte. Ademais, a discussão cingiu-se a nulidade das escrituras e registros, sem que haja notícia de oposição a posse. Não fosse isto, certo é que a ação foi extinta por abandono em novembro de 1987.

Aliás, a comprovar o exercício de posse sobre a área usucapienda, extrai-se das provas juntadas uma notícia de jornal datada de 15/03/1986, na qual noticia a instalação de uma balsa no rio Kuluene, ligando Paranatinga a Canarana, passando por Gaúcha do Norte, realizada pela aqui autor, dentre outros nomes, o que propiciou a construção da estrada saindo de Gaúcha do Norte até a fazenda denominada Barranco Alto, do aqui autor (id. 180514439 - fl. 89), o que dá margem a concluir que à época do trâmite da referida ação reivindicatória, o autor se encontrava no exercício da posse das áreas, sem qualquer oposição.

Logo, comprovada a posse mansa e pacífica e sem oposição desde 1975. Aliás,
“Pacífica não se opõe à violenta, mas à posse incontestada. A oposição eficaz parte de interessados, em especial do titular da propriedade ou de outros direitos reais, contra quem corre a usucapião” (Francisco Loureiro, Código Civil Comentado, São Paulo, coord. Min. Cezar Peluso, 2014, Manole, pág. 1130).

Nesse contexto, considerada a prova da posse, com
animus domini
, desde 1975, e proposta a ação em 2004, resta cumprido o período aquisitivo para a aquisição da propriedade. De rigor, portanto, a procedência do pedido.

Com a reforma da sentença, invertem-se os ônus de sucumbência, observado, se o caso, o benefício da justiça gratuita.

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Usucapião
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024